Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0708825-56 Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA Agravado: ONCOCENTRO FORMOSA SEREVIÇOS MÉDICOS LTDA, BRUNO ALVELO DE CASTRO DRUMOND e BDS DIAGNOSTICOS LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO A segunda recorrida, ONCOCENTRO FORMOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA peticiona no ID 14428238 pedindo a nulidade do julgamento, sob o argumento de que não teria sido intimada para apresentar contrarrazões, pois não houve publicação em nome de seus advogados no Diário de Justiça. Nos termos do artigo 270 do CPC, “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. O artigo 6o da Lei que dispõe sobre a informatização do processo judicial n. 11.419/06 também estabelece que “No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. Nesse descortino, é relevante destacar o teor do artigo 11, §3 da Resolução 234/2016 do CNJ. “Art. 11. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documental, manifestando inequivocamente sua ciência. § 1o Quando a consulta ocorrer em dia não útil, a comunicação processual será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 2o Realizada a consulta de que trata o § 1o, o próprio sistema expedirá certidão com a descrição do fato. § 3o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação processual, considerar-se-á automaticamente realizada na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006, não se aplicando o disposto no art. 219 da Lei 13.105/2016 a esse interstício”. Assim, compete às empresas, que se conveniarem para receber as notificações judiciais pelo PJe a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, uma vez que não consultadas no prazo de dez dias úteis, serão consideradas automaticamente realizadas. Com o mesmo entendimento, colaciona o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO ADVOGADOS. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ART. 2o e 5o da Lei 11.419/06. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR. DESNECESSIDADE. (...) Na forma do art. 2o e 5o da Lei 11.419/06, bem como da portaria 140/18 deste Tribunal, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da Legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 3.1. A consulta referida nos §§ 1o e 2o do art. 5o deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 3.2. Considerando que a parte apelante optou por se conveniar com este Tribunal para receber citação e intimação, nos termos da legislação em vigor, e sendo o procedimento devidamente observado, não há que se falar em irregularidade na sua forma de intimação. 4. A intimação pessoal do autor e de seu procurador só é exigida quando a extinção do feito se opera com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. 5. Apelação conhecida e improvida”. (07011278720198070003, Relator: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, PJe: 14/08/2019). No caso dos autos, a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou a intimação dos agravados foi proferida em 17/6/2019 (ID 9347209). A ONCOCENTRO registrou ciência da referida decisão em 19/5/2019 (ID 865592), no entanto, quedou-se inerte e não apresentou contrarrazões tempestivamente, como se verifica na certidão de ID (id 9926199). Portanto, verifica-se que a peticionante foi regularmente intimada para oferecer contrarrazões. Além disso, a falta de publicação no Diários de Justiça em nome dos causídicos do peticionante não lhe causou prejuízo, pois o acórdão proferido no agravo de instrumento deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para que a empresa Salutem Et Fortune Diagnóstico por Imagem Ltda (CNPJ 26.132.780/0001-17), bem como seus sócios José Rosildete de Oliveira e Paulo Moraes Rosildete de Oliveira, sejam incluídos no polo passivo da demanda, quando então poderão apresentar defesa. Cumpre aqui observar que o julgamento fundamentou-se na possibilidade de que a constituição da Salutem tenha ocorrido a fim de fraudar a execução contra a Oncocentro. Portanto, a presente petição oferecida pela Oncocentro, pretendendo a anulação do julgamento que somente envolve os interesses da Salutem e seus sócios, apenas reforça a suspeita de fraude. Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade no julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT RELATOR